Tribunal: TCU
Processo: 032.398/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Elizabeth Cordeiro Fernandes, Eulina Gomes Nascimento de Assis, Francisco Limeira dos Santos Neto, Germano de Vasconcelos Coelho, Helena Maria Barros Padilha, José Aureliano Carneiro Pires, Marcos Alberto Machado Botelho e Maria Lúcia Macedo Melo, ex-servidores da Universidade Federal de Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 40 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, e 259, inciso II, do Regimento Interno e 6o, § 2o, da Resolução-TCU 206/2007, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de Elizabeth Cordeiro Fernandes, Eulina Gomes Nascimento de Assis, Francisco Limeira dos Santos Neto, Germano de Vasconcelos Coelho, Helena Maria Barros Padilha, José Aureliano Carneiro Pires e Marcos Alberto Machado Botelho; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.2.1. destaque o ato de aposentadoria de Maria Lúcia Macedo Melo para constituir processo apartado; 9.2.2. diligencie a Universidade Federal de Pernambuco a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe sobre o inteiro teor das decisões judiciais que determinaram os pagamentos de parcelas específicas nos contracheques de Maria Lúcia Macedo Melo e Helena Maria Barros Padilha; 9.3. providencie a autuação do ato inicial de aposentadoria de Maria Lúcia Macedo Melo para análise conjunta com o ato de alteração da interessada no âmbito deste Tribunal.